Tribunal: STF
Processo: RHC 259207
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Matérias não analisadas no acórdão recorrido. Supressão de instância. Cerceamento de defesa. Alegação de disponibilização tardia de elementos probatórios. Prejuízo da defesa não demonstrado. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inexistência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, ante a ausência de análise pelo Órgão recorrido, não tendo sido verificada a existência de flagrante ilegalidade apta à superar o citado óbice.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se compete ao STF analisar, originariamente, matérias que não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se é cabível a concessão da ordem de ofício para reconhecimento de cerceamento de defesa pela disponibilização tardia de elementos probatórios; (iii) verificar se é possível afastar o óbice ao conhecimento da impetração e determinar ao STJ o exame do mérito do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e supressão de instância.



    4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    5. A jurisprudência do STF exige, mesmo para nulidades absolutas, a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consolidado no enunciado nº 523 da Súmula do STF.



    6. Além de não se verificar plausibilidade do direito invocado, ausente justificativa válida para interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 563; RISTF, art. 21, § 1º.



  Jurisprudência relevante citada: (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005; HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993; HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013; HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022;